Tribunal: TJPA
Processo: 0819099-53.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819099-53.2023.8.14.0000

PACIENTE: RODOLFO JINKINGS LUNAS CAIRES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0819099-53.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0805221-16.2023.8.14.0015

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

RODOLFO JINKINGS LUNAS CAIRES

IMPETRANTE:

HELTON MACHADO CARREIRO – OAB/PA 22.880

IMPETRANTE: JEAN RAMIREZ DA SILVA – OAB/PA 25.948

AUTORIDADE COATORA:

JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL – PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART.121 DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA SEGREGATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE O COACTO É INDISPENSÁVEL PARA OS CUIDADOS DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. INCURSÃO SOBRE FATOS E PROVAS. ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO DE VALOR. VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
.

IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE APONTADOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RELEVÂNCIA RELATIVA.

PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SUMULA 08 DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0819099-53.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

RODOLFO JINKINGS LUNAS CAIRES

IMPETRANTE: HELTON MACHADO CARREIRO - OAB/PA 22.880

IMPETRANTE: JEAN RAMIREZ DA SILVA – OAB/PA 25.948

AUTORIDADE COATORA:

JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL – PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART.121 DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pelos advogados

Helton Machado Carreiro
(OAB/PA 22.880) e
Jean Ramirez da Silva
(OAB/PA 25.948) em favor de
RODOLFO JINKINGS LUNAS CAIRES
, já qualificado nos autos,

contra decisão proferida pelo Juízo da

1ª Vara Criminal de Castanhal-PA que, nos autos de processo nº.

0805221-16.2023.8.14.0015, manteve o paciente preso provisoriamente.

Argumentaram os impetrantes, em síntese, que o coacto é vítima constrangimento ilegal devido à falta de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva, especialmente quanto à existência dos pressupostos e requisitos legais autorizadores da medida cautelar constritiva.

Ademais, ressaltaram que o custodiado sustenta condições pessoais favoráveis à sua soltura e que possui um filho portador de doença grave, a qual, segundo a impetração, necessita de cuidados especiais que somente podem ser providos por ele, razão pela qual poderia a prisão provisória ser substituída por medidas cautelares diversas do encarceramento.

Requereram, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente, com a aplicação, se for caso, de medidas cautelares diversas da constrição cautelar de liberdade.

No mérito, pugnaram pela ratificação da liminar eventualmente acolhida para que ordem seja concedida em definitivo nos moldes pleiteados na impetração (id

17324574)

Juntaram documentos (id

17324575 – 17324585).

Decisão rejeitando a concessão de tutela de provisória (id

17325080).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

17538235).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual se manifesta pela denegação da ordem (id

17845606).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A ordem não comporta concessão.

As razões que levaram à rejeição do pedido liminar veiculado na impetração permanecem hígidas e devem ser renovadas em julgamento do mérito.

Quer dizer, da leitura da decisão impugnada, não se extrai manifesta ilegalidade a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, uma vez que o ato se encontra devidamente fundamentado e com expressa menção as razões que levaram à sua conclusão, quais sejam, a gravidade concreta do delito de homicídio que lhe foi imputado e sua repercussão social, bem como a aparente periculosidade do agente extraída das circunstâncias em que o crime teria sido supostamente cometido conforme as investigações já deflagradas.

A somar, consigno que, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
1
.

Acrescento que, segundo atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de reforma de decisão que imponha prisão provisória pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, isto é, somente é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático, prova idônea e robusta a evidenciar constrangimento ilegal, o que não parece ser o caso em comento, pois, a meu ver, a materialidade e os indícios de autoria se encontram amparados por lastro probatório mínimo e, nesta condição, justificam, ao menos neste momento processual, a edição do decreto prisional impugnado
2
.

Ademais, consigno que o impetrante não cuidou de evidenciar, de plano, por meio de prova documental irrefutável, que sua liberdade seria indispensável para a promoção dos cuidados especiais que seu filho necessita em razão da doença grave da qual seria portador, sem falar que a própria enfermidade de que, em tese, padeceria o referido menor não é demonstrada por laudo médico idôneo, pois, fora juntada a inicial apenas receituário médico consignando que há uma suspeito de autismo, de maneira que, para a tomada de um decisão mais informada, necessário seria promover dilação probatória adequada a fim de aferir os fatos alegados com maior precisão, o que, ainda consoante jurisprudência do STJ, revela-se medida incompatível com a via estreita do
habeas corpus
3
.

Por derradeiro, ressalto que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ
4
e entendimento sumulado desta Corte (súmula nº. 08/TJPA). É dizer,
as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.

Portanto, não restando evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Posto isso,
conheço e denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Por todos, cito: STJ - AgRg no HC: 819529 SP 2023/0140921-7, Relator: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/09/2023.

2
Por todos, cito: STJ - AgRg no HC: 802688 SP 2023/0046304-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, Ministro Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 06/03/2023.

3 Por todos, cito: STJ - AgRg no HC: 838765 SP 2023/0247243-1, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023.

4
Por todos, cito:
Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO
PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

Belém, 15/03/2024